Tribunal: TCU
Processo: 005.057/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicitação para que seja realizada auditoria específica referente à aquisição da maior reserva de urânio do Brasil, localizada em Presidente Figueiredo, Amazonas, pela empresa CNT, subsidiária da estatal chinesa China Nonferrous Metal Mining Group Co.)

Inteiro teor:
Acórdão 868/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014; b) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao representante; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c os arts. 169, inciso V, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e art. 105 da Resolução-TCU no 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.057/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria da União/AM - AGU/PR. 1.2. Representante: Felipe Barros Baptista de Toledo (Deputado Federal) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.